Tribunal: TJES
Processo: 5029432-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029432-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: LEIDIANE SANTOS CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029432-06.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: PIC PAY SERVIÇOS S.A e LOJAS RIACHUELO S.A

RECORRIDA: LEIDIANE SANTOS CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de PIC PAY SERVIÇOS S.A e LOJAS RIACHUELO S.A na qual a parte autora afirma que realizou um pagamento, no valor de R$ 525,44 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavo), em favor da loja requerida, utilizando-se, para tanto, do Pic Pay. Alega que a requerida, Lojas Riachuelo, não reconheceu o pagamento. Sustenta que, em razão disso, passou a receber cobranças indevidas, não obtendo êxito na solução pela via administrativa, busca, então, a declaração de inexistência de débito e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovado que a requerente efetuou o pagamento, conforme comprovante no id. 6965864, sendo que as requeridas não se desincumbiram que provar o contrário. Pontuou que a Riachuelo limita-se a
“[...] afirma que o comprovante de pagamento anexado a exordial não se refere a boleto emitido pela requerida, esclarecendo apenas que o correspondente bancário é o Banco Bradesco, assim, seus códigos de barras são iniciados com 237. Ocorre que, conforme comprovante anexado ao ID 19890210, nota-se que o boleto pago tem como início justamente o número em questão, tendo como convênio o Banco Bradesco.”
Quanto Pic Pay, observo que este limitou-se a afirmar que o pagamento foi repassado ao banco recebedor (Bradesco), sem, contudo, trazer aos autos documento que comprove suas alegações.

Nesse contexto, os pedidos foram julgados procedentes para determinar a requerida Lojas Riachuelo que reconheça o pagamento efetuado pela requerente, bem como condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

As recorrentes, irresignadas, interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Todavia, após análise das razões recursais observo que estas se limitam a repetir os argumentos da contestação. Não vislumbro, portanto, argumentos jurídicos aptos a infirmar a conclusão do juízo sentenciante.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Sem honorários advocatícios tendo em vista que a recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)